Tribunal: TJSP
Processo: 1006436-94.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEGITIMIDADE DE PARTE. A vendedora que exige tributo do promissário comprador, lastreada em disposição contratual, tem legitimidade para figurar no polo passivo. Cobrança de IPTU antes da entrega do imóvel. Não há qualquer fundamento para imputar à adquirente o pagamento do aludido tributo antes da imissão na posse do imóvel. Precedentes do E.

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEGITIMIDADE DE PARTE. A vendedora que exige tributo do promissário comprador, lastreada em disposição contratual, tem legitimidade para figurar no polo passivo. Cobrança de IPTU antes da entrega do imóvel. Não há qualquer fundamento para imputar à adquirente o pagamento do aludido tributo antes da imissão na posse do imóvel. Precedentes do E. STJ e desta C. Corte de Justiça.
Recurso desprovido.